Tribunal: STF
Processo: ARE 1324190
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Trata-se de recurso extraordinário manejado por Celg Distribuição S.A, com fundamento em permissivo constitucional, em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Goiás. A correspondente ementa está assim redigida:



    "DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. DUPLA APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO ADESIVO. AGRAVO RETIDO. DIREITO INTERTEMPORAL. QUOTA MUNICIPAL DE ICMS. PROGRAMAS FOMENTAR E PRODUZIR. REPASSE INFERIOR. LEGALIDADE. RETENÇÃO. PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. DECISÕES PUBLICADAS ATÉ 17/03/16. ADMISSIBILIDADE COM FULCRO NO ANTIGO CPC/1973. VALORES RETIDOS. AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONSTITUCIONAL. NÃO PARTICIPAÇÃO DIRETA DO MUNICÍPIO. EFEITO EX NUNC. PRINCÍPIOS DA BOA -FÉ OBJETIVA, SEGURANÇA JURÍDICA E RAZOABILIDADE. CONTRATOS PARCIALMENTE NULOS. CONVÊNIO INVÁLIDO. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. COMPENSAÇÃO DE DÉBITOS. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE ENTRE CREDOR E DEVEDOR. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. OMISSÃO. ARBITRAMENTO. AGRAVO RETIDO PENDENTE DE APELAÇÃO CÍVEL. APELAÇÕES CÍVEIS. PRELIMINARES AFASTADAS. MÉRITO PREJUDICADO. MATÉRIAS JÁ APRECIADAS NA REMESSA NECESSÁRIA. RECURSO ADESIVO INTEMPESTIVO. 1. Segundo orientação proferida pelo STJ, via Enunciado administrativo ns. 2 e 4 de 09/03/16, os recursos oriundos de decisões publicadas até um dia antes da vigência do novo CPC (17/03/16), devem obedecer os requisitos de admissibilidade do antigo CPC de 1973. 2. Segundo entendimento do STF, submento ao rito da repercussão geral, não é ilegal a concessão regular de incentivos fiscais, benefícios e isenções fiscais relativas a impostos, que implique em decréscimo da parcela da cota -parte devida aos municípios (art. 158, inc. IV, da Constituição Federal), porquanto os valores dos benefícios não ingressam nos cofres públicos do ente estatal, não sendo caracterizado como "produto da arrecadação". 3. O artigo 160, 1 e II, da CF e a jurisprudência consolidada do STF não permitem a retenção da quota parte de ICMS destinada aos municípios para custeio de seus fornecimentos de energia elétrica, sob o argumento de que a fornecedora do serviço não é pessoa jurídica de direito público e o encontro de contas ocorria sem a participação direta do município envolvido. 4. Em virtude dos Princípios da Boa -fé Objetiva, Segurança Jurídica e Razoabilidade, ainda que as quotas de ICMS tenham sido retidas de maneira irregular, as dívidas efetivamente pagas por este meio restam perfectibilizadas. 5. As cláusulas contratuais pactuadas em descumprimento de norma constitucional (artigo 160, 1 e II, da CF) restam nulas. 6. Não há prescrição de dívidas antigas se elas restaram quitadas por força das retenções havidas e o efeito ex nunc da declaração de nulidade. 7. Na compensação de débitos exige a identidade entre credor e devedor (artigo 368 do CC). 8. Julgando parcialmente procedente o pedido, é omissa a sentença que não estabelece o ônus sucumbencial. 9. Interposto o Agravo Retido, não é conhecido quando não reiterado em preliminar em Apelação Cível. 10. A cumulação de ações é permitida desde que adotado o rito ordinário e contenham um ponto em comum; o pedido é juridicamente possível se a lei prevê procedimento judicial próprio. 11. O Recurso Adesivo interposto fora do prazo legal é intempestivo. 12. DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. APELAÇÕES CÍVEIS CONHECIDAS E DESPROVIDAS. AGRAVO RETIDO E RECURSO ADESIVO NÃO CONHECIDOS". 



    A recorrente alega ter o pronunciamento implicado violência aos arts. 5º, XXXV, LIV, e LV da Constituição Federal. 



    É o relatório do essencial. Decido. 



    2. De início, importante pontuar que a invocação dos princípios constitucionais do devido processo legal e da ampla defesa foi considerada, pelo Plenário deste Supremo Tribunal Federal, destituída de repercussão geral, porquanto a matéria impugnada, em casos tais, articula violação à Carta Magna de natureza meramente reflexa:



    Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à  suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal .   Julgamento da causa  dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais   . Rejeição da repercussão geral. (  ARE 748.371-RG   /MT, Ministro Gilmar Mendes  Tema 660/RG   - grifei)



    No mais, observem as razões de decidir adotadas pelo Colegiado de origem:



    Conforme restou consignado no v. acórdão embargado, a CELG DISTRIBUIÇÃO S/A CELG D é parte legítima para figurar no polo passivo do feito, visto que: a) o Convênio PRGE n.0152 de 2009, celebrado com o embargado (e reputado nulo), ainda se encontrava em vigor C (1) o quando da propositura desta ação; e b) a CELG não comprovou a tese de que a responsabilidade pelas retenções indevidas eram somente do Estado de Goiás, (item 1.1.3 da Cláusula Primeira dos Contratos de 2006 e 2008), visto que não anexou aos autos fotocópia do Convênio SPJU- 0667/95. 



    Ademais, os itens 1.1.3 da cláusula primeira dos Contratos PRGE n. 0401 de 2006 e n. 0538 de 2008 (Termos de Confissão de Dívida), assim como todo o Convênio PRGE n. 0152 de 2009, são nulos em razão de o embargado não dever para uma pessoa jurídica de direito público, mas para uma companhia privada (CELG), outrossim, a retenção não passava pela participação direta e específica do Município devedor, desrespeitando, assim, o disposto no art. 160, incisos I e II, da CF/88. 



    Dissentir das conclusões alcançadas pelo Tribunal de origem, na linha do que articulado pela agravante, demandaria necessário revolvimento do quadro fático probatório e das cláusulas contratuais, a atrair a incidência dos Enunciados n. 279 e 280 de Súmula do Supremo.



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    4. Ao amparo do § 11 do art.85 do CPC, majoro em 1% (um por cento), a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º. 



    5. Publique-se.



Brasília, 1º de fevereiro de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator